Tribunal: TJSP
Processo: 1011438-07.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença colunar - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença, para realização de nova perícia com médico especialista e, no mérito, a sua reforma - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Preclusão quanto à alegação de que a perícia não foi realizada por médico

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença colunar - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença, para realização de nova perícia com médico especialista e, no mérito, a sua reforma - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Preclusão quanto à alegação de que a perícia não foi realizada por médico especialista - Ausência de qualquer vício, contradição ou irregularidade no trabalho pericial - Desnecessidade de realização de nova perícia médica - Trabalho técnico que não constatou qualquer repercussão negativa na capacidade laborativa do trabalhador - Nexo causal que também não foi verificado - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011438-07.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante MAURICIO GARCIA JOAQUIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011438-07.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 2/7
VOTO No 2242
APELAÇÃO No 1011438-07.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: Maurício Garcia Joaquim
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Carlo Mazza Britto Melfi
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doença colunar - Pedido julgado improcedente -
Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a
anulação da sentença, para realização de nova
perícia com médico especialista e, no mérito, a sua
reforma - Sentença bem fundamentada - Livre
apreciação das provas pelo magistrado - Preclusão
quanto à alegação de que a perícia não foi
realizada por médico especialista - Ausência de
qualquer vício, contradição ou irregularidade no
trabalho pericial - Desnecessidade de realização
de nova perícia médica - Trabalho técnico que não
constatou
qualquer
repercussão
negativa
na
capacidade laborativa do trabalhador - Nexo
causal que também não foi verificado - RECURSO
DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 340/341), e
acrescento que os pedidos da presente ação acidentária foram julgados
improcedentes, por haver o juízo entendido, com base no laudo pericial,
ausentes incapacidade e nexo causal laborativos.
Apelou o autor (fls. 347/361), pretendendo, preliminarmente, a
anulação da sentença, para realização de nova perícia com médico
especialista em ortopedia. Nesse contexto, sustentou que a prova pericial é
contrária ao restante do conjunto probatório. No mérito, requereu a reforma
do julgado, com a procedência do pedido de concessão e de conversão de
benefício. Afirmou que se encontra incapacitado de realizar a função
habitual de mecânico, conforme comprova seu extenso histórico
previdenciário, com diversos afastamentos, além de outros documentos,
como a autorização para embarque prioritário em balsa, a declaração da
empregadora e os atestados e relatórios médicos. Aduziu ainda que o nexo
de causalidade também pode ser verificado diante da concessão de auxílio-
doença acidentário. Prequestionou a matéria para fins recursais.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011438-07.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 3/7
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença
arguida pelo apelante, certo de que o julgado não padece de qualquer
vício.
Com efeito, a denegação do direito postulado decorreu
logicamente da fundamentação explanada, que bem delineou os motivos
ensejadores da improcedência do pedido.
Vale lembrar que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos
autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências que eventualmente
repute inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceituam o artigo 370
e seu parágrafo único do Código de Processo Civil.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo.
Ademais, quanto à suposta incapacidade técnica do perito,
observo que o autor foi devidamente intimado de sua nomeação, e não se
insurgiu ou questionou sua especialidade médica no momento oportuno,
tendo se operado a preclusão. Nesse sentido: “A jurisprudência do STJ é firme
no sentido de que a incapacidade técnica do perito nomeado pelo juiz
constitui nulidade relativa. Por isso está sujeita à preclusão, caso não seja
arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos.”
(AgRg no REsp no 1.424.644/SP, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro
Moura Ribeiro, julgado em 18/08/2015).
Não bastasse, observo que o profissional é médico do trabalho e
especialista em perícias médicas (fls. 232), o que se mostra suficiente para a
realização do mister para o qual foi designado.
Portanto, inexiste qualquer fundamento sério para que se
reconheça a nulidade da sentença em virtude de suposto vício no laudo
pericial ou mesmo a necessidade repetição da prova técnica, razão pela
qual rejeito a alegada preliminar e passo à análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011438-07.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 4/7
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de mecânico, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando doenças em coluna, com a consequente redução da
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de
benefício acidentário.
Compulsando os autos, quanto ao histórico perante o INSS,
verifico a concessão de auxílio-doença acidentário, benefício no
540.637.466-0, entre 5 de junho de 2009 e 30 de janeiro de 2011, de auxílios-
doença previdenciários, benefícios no 536.122.843-1, de 20 de junho a 16 de
setembro de 2009, e no 601.590.643-3, de 1
o de fevereiro de 2011 a 29 de outubro de 2014 (fls. 175).
Realizada perícia médica e vistoria ambiental judiciais pelo
doutor Roberto Chiminazzo (fls. 232/250 e 302/306), o expert constatou que:
“O Autor, de 53 anos de idade, trabalha está
registrado desde 01/04/2006 na Empregadora 'SBC
Ferramentas e Serviços Ltda - ME' onde exerceu a
função de Mecânico, consertando máquinas e
equipamentos danificados; encontra-se afastado do
trabalho desde junho de 2009, tendo recebido
benefícios previdenciários (Auxílio-Doença e Auxílio-
Acidente) em períodos não contínuos. Alegou sentir
dor na região cervical e lombar desde 2008, que
relaciona com o seu trabalho, por ficar em pé, diante
da bancada de trabalho e informou que as dores
agravaram com o tempo, mesmo durante o período
de afastamento do trabalho.
Foi submetido ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico, o Exame Físico e
Exames Complementares necessários, constatando-se
que o obreiro é portador OSTEOPENIA incipiente,
ARTROSE difusa de coluna vertebral (Espondilose),
ABAULAMENTOS Discais difusos na coluna cervical e
lombar e SÍNDROME do TÚNEL do CARPO nos punhos,
cujas lesões não têm evidência de origem, nem
agravamento
ocupacional,
ficando
descaracterizando o alegado NEXO CAUSAL ou
CONCAUSAL com o trabalho.
A rigor, os males ora diagnosticados não têm relação
causal com o trabalho desenvolvido pelo Autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011438-07.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 5/7
conforme a sua descrição, sendo mesmo de natureza
não
ocupacional
(degenerativos)
e
que
-
isoladamente ou em conjunto - não determinam
efetiva redução da sua capacidade laborativa.
De fato, atualmente o Autor não tem redução da sua
capacidade laborativa, nem necessita despender
maior esforço para realização de suas tarefas
habituais, visto que a sua capacidade de trabalho é
plena, sem qualquer limitação física ou funcional para
atividades laborativas ou para a vida de relação
(AVD), respeitadas as limitações impostas pela sua
idade.
A condição clínica do Autor constatada na presente
avaliação
pericial
não
preenche
os
critérios
constantes do Anexo III do Decreto 3048/99 (Relação
das situações que dão direito ao Auxílio Acidente).”
(fls. 235/236).
“Conclusão da Vistoria - As tarefas realizadas pelo
Autor
não
determinam
situação
ergonômica
especialmente agressiva para a coluna vertebral e
nem para os membros superiores.
A presente avaliação do local de trabalho permite
assegurar que se trata de tarefas de natureza técnico-
manual, que não há presença de fatores agressivos.
De fato, não ficou demonstrada a realização de
esforços físicos significativos e nem a necessidade de
movimentos repetitivos ou a adoção de posturas
potencialmente danosas para a coluna vertebral e os
membros superiores.
Diante de tal constatação, é dever do perito reiterar a
conclusão do laudo pericial anterior, no sentido de
que não há nexo entre o trabalho realizado pelo Autor
e os males assinalados, destacando que atualmente
não há incapacitação para o trabalho habitual.” (fls.
306).
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011438-07.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 6/7
concessão de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da
incapacidade laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as
atividades profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que não há qualquer redução atual da capacidade laborativa do
periciado.
Ademais, confirmou que o seu potencial de trabalho é pleno,
não havendo nem sequer demanda por maior esforço para a consecução
das atividades habituais, devendo, contudo, serem respeitadas as limitações
próprias da idade. Em relação às moléstias constatadas, explicou que são
doenças degenerativas, sem relação com o trabalho.
Vale observar que mesmo após a realização de vistoria
ambiental o expert ratificou o seu entendimento, confirmando que as
atividades não determinam situação ergonômica agressiva para a coluna e
os membros superiores, voltando a destacar, ao final, que não há
incapacidade para o trabalho habitual.
É importante consignar que as manifestações expendidas
relativas à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial,
deveriam vir sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que
não ocorreu no caso.
Ressalto ainda que os documentos referidos pelo autor em suas
razões recursais, como a autorização para embarque prioritário em balsa e a
declaração da empregadora, além de outros atestados e relatórios médicos,
que, sob o seu ponto de vista, comprovariam a incapacidade laborativa, não
são mesmo suficientes a infirmar a segura conclusão da perícia médica, a luz
dos requisitos autorizadores para a indenização infortunística pretendida.
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes
dos autos, sobretudo o laudo produzido pelo perito de confiança do juízo, não
é possível considerar a existência de qualquer restrição da capacidade
laborativa do segurado.
Por fim, o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois
em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou
da doença profissional, e não a mera lesão ou doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011438-07.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7/7
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator